Tribunal: TJDFT
Processo: 0733707-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733707-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIANE ARAUJO DOS SANTOS AGRAVADO: ADOLPHO TOLENTINO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ARIANE ARAUJO DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do cumprimento de sentença movido contra ADOLPHO TOLENTINO JUNIOR, pela qual indeferiu pedido de renovação de pesquisas eletrônicas para penhora de ativos financeiros do agravado pelo SISBAJUD. Alega a agravante, em síntese, que move em desfavor do agravado cumprimento de sentença, e que já houve o esgotamento de todas as tentativas de constrição dos bens do devedor. Afirma que postulou a realização de novas pesquisas de valores do executado pelo SISBAJUD, diante a da possibilidade de ter havido alteração na sua situação financeira, mas que a medida foi indeferida pela decisão agravada. Destaca que a últimas pesquisa realizada para localização de valores ocorreram há mais de um ano e meio, em 26 de fevereiro de 2024, de modo que entende ser legítima a renovação da tentativa de constrição patrimonial, consoante entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, pois não há vedação no art. 854 do CPC. Aduz que a medida vindicada atende ao princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, destacando que a tentativa de constrição pode resultar na satisfação do crédito e que a medida vindicada não é excessiva ou desproporcional. Por fim, destaca os princípios da efetividade e celeridade processual, sustenta que há risco de perecimento do direito pois“está evidentemente caracterizado diante do fato de que a presente execução está se arrastando. Assim a parte agravante tem um título judicial reconhecendo a dívida, porém não consegue receber os valores devidos.” Recurso dispensado de preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 150860758) É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por Defensor Público regularmente constituído, e dispensado o recolhimento do preparo em razão a gratuidade judiciária concedida à recorrente, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Prima facie, revela-se provável o provimento do recurso, pois não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução, devendo serem empreendidas novas medidas postuladas pela parte exequente, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem-sucedidas, de acordo com a situação fático-processual despontadas dos autos. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via sistemas informatizados, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE IMPONHAM SEJA RENOVADA A DILIGÊNCIA. PROVIDÊNCIA INDEFERIDA COM FUNDAMENTO NA ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 3. Impossibilidade de revisão das conclusões do Tribunal a quo quanto a ausência de demonstração da alteração na situação financeira do executado. Súmula no 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1494995/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019) Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta online, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. Confira-se a moderna e já bastante sedimentada jurisprudência este Tribunal de Justiça a respeito deste tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS NOS SISTEMAS DO TRIBUNAL. SISBAJUD. PEDIDO DE REITERAÇÃO ("TEIMOSINHA"). DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS DEVEDORES. PROVIMENTO. 1. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil - CPC prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. Compete ao juiz adotar as medidas disponíveis e necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a reiteração, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, deve observar o princípio da razoabilidade. 4. A renovação das pesquisas de bens do devedor deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. 5. O lapso superior a um ano desde a última pesquisa é suficiente para deferir nova diligência. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1847063, 07487398820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. REPETIÇÃO PROGRAMADA DE ORDENS DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". RAZOÁVEL TRANSCURSO DE TEMPO DESTE A ÚLTIMA PESQUISA. DEFERIMENTO. 1. O SISBAJUD é uma ferramenta posta à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistemaSisbaJuda repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021. 3. Os pedidos de reiteração e de realização das diligências junto aos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade. 4. No caso, considerando que a última pesquisa foi realizada há mais de 1 (um)ano, tenho que o deferimento da medida apresenta-se razoável e, para aumentar a efetividade da pesquisa, afigura-se plausível proceder-se às pesquisas com o uso da funcionalidade denominada "teimosinha", visando aumentar a possibilidade de êxito na localização de ativos e, assim, conferir maior efetividade ao feito executivo. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1847012, 07031417720248070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 25/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PESQUISA PATRIMONIAL. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. I - A reiteração das pesquisas de ativos financeiros do devedor pelo Sisbajude de veículos e de bens pelos sistemas Renajud e Infojud procede, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde as últimas pesquisas realizadas, observado ainda que a dívida é de natureza alimentar, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. II - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1832074, 07508504520238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no PJe: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, afere-se que a última pesquisa ao sistema BACENJUD foi realizada em 26 de fevereiro de 2024 (ID 187734649), ou seja, há mais de um ano e meio. Além disso, não se vislumbra outro meio disponível atualmente que permita à agravante a satisfação do débito exequendo, eis que o feito executivo tramita até a presente data sem a devida satisfação do crédito reconhecido em seu favor, devendo ser observado que se trata de indenização proveniente de processo de violência doméstica. Nesse contexto, a renovação da diligência se mostra, além de razoável, como a única maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso decorrido desde a última pesquisa realizadas pelo Juízo de origem, pelo que se revela necessária a concessão da medida pleiteada em sede de provimento antecipatório. A partir dessas constatações sumárias, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da antecipação de tutela recursal. Diante do exposto, e com fulcro no art. 995, parágrafo único c/c o art. 300, ambos do CPC, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar a realização de pesquisas de bens do agravado, via sistema SISBAJUD. Comunique-se ao Juízo da causa, para cumprimento da presente decisão. Após a expedição do ofício, mantenha-se o agravo de instrumento sobrestado pelo prazo de 15 (quinze) dias, a fim de viabilizar a efetividade da medida constritiva no Juízo de origem. Findo o prazo, intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator